Tribunal: STF
Processo: RHC 213097
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos. 



    Por intermédio da Petição/STF nº 26659/2022, a defesa dos ora agravantes formula pedidos de exclusão do processo do julgamento virtual, “em razão do interesse do patrono em acompanhar e realizar eventual esclarecimento de fato que se torne necessário”, e de remessa dos autos para o Ministério Público Federal para manifestação.



    Verifica-se, inicialmente, que, embora haja previsão regimental para pedido de destaque, com a retirada de julgamento do processo do ambiente virtual, seu deferimento está condicionado ao exame do relator. 



    Conforme tenho reiteradamente afirmado, o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo.



    Nos termos do art. 2º, § 2º, da Resolução nº 642/19, deste STF, os relatórios e votos inseridos no ambiente virtual são disponibilizados no sítio eletrônico do STF, durante a sessão de julgamento virtual. 



    Por sua vez, a Resolução nº 675 de 2020 acrescentou ao art. 5º-A da Resolução nº 642, o parágrafo sexto, cuja redação traz a seguinte previsão:



    “Art. 5º-A



    (…)



    § 6º Iniciada a sessão virtual, os advogados e procuradores poderão realizar esclarecimentos exclusivamente sobre matéria de fato, por meio do sistema de peticionamento eletrônico do STF, os quais serão automaticamente disponibilizados no sistema de votação dos Ministros.” (grifos nossos)



    Portanto, não se vislumbra no caso qualquer especificidade que justifique o acolhimento do pedido de retirada de julgamento em ambiente virtual.



    Por fim, ressalto, quanto ao pleito de remessa dos autos ao Parquet, que “Salvo na ação penal originária ou nos inquéritos, poderá o Relator dispensar a vista ao Procurador-Geral quando houver urgência, ou quando sobre a matéria versada no processo já houver o Plenário firmado jurisprudência” (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Indefiro, pois, os requerimentos formulados.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente